Tribunal: TJBA
Processo: 8001438-63.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001438-63.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA MUNICIPAL. EXERCÍCIO PROLONGADO EM JORNADA DE 40 H. ALTERAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. IMPERIOSIDADE.

I – O exercício continuado em jornada ampliada não gera direito subjetivo ao enquadramento definitivo de 40 horas, por inexistir direito adquirido a regime jurídico e ausente ato formal autorizativo.

II - Comprovado o trabalho equivalente a 40 horas, impõe-se a remuneração proporcional ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

III - As diferenças salariais estão sujeitas à prescrição quinquenal e devem ser atualizadas nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da SELIC após a EC nº 113/2021.

IV - Reconhecida a sucumbência recíproca, distribui-se o ônus em partes iguais, com suspensão da parcela atribuída à parte beneficiária da gratuidade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8001438-63.2019.8.05.0156
, da Comarca de Macaúbas, em que figura como
Apelante
ADRIANA MARIA DE SOUZA e como
Apelado
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA